Tribunal: TJSP
Processo: 1055362-61.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexistência de débito c/c. cancelamento de protesto - Procedência - Centro comercial requerido (locador) que pediu mudança de local do estabelecimento comercial autor (locatário) - Concordância - Custeio das despesas decorrentes com contratação de empresa para a prestação do serviço de realocação a cargo do shopping - Legitimidade passiva reconhecida -

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexistência de débito c/c. cancelamento de protesto - Procedência - Centro comercial requerido (locador) que pediu mudança de local do estabelecimento comercial autor (locatário) - Concordância - Custeio das despesas decorrentes com contratação de empresa para a prestação do serviço de realocação a cargo do shopping - Legitimidade passiva reconhecida - Não adimplemento da despesa de instalação de nova coifa - Contratada (corré revel) emitiu duplicata e nota fiscal em face da autora - Ausência de comprovação de que a apelada absorveria custos de instalação de equipamentos por conta da mudança - Irregularidade da emissão e protesto de duplicata em desfavor da loja - Título inexigível em relação à autora - Protesto cancelado - Ação procedente - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorada a verba honorária devida pelo apelante (art. 85, §11o do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618977
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055362-61.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PLAZA AVENIDA SHOPPING, é apelada FCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, e majoraram os honorários advocatícios devidos pelo apelante, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055362-61.2018.8.26.0576 -Voto no 14791 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1055362-61.2018.8.26.0576
Apelante: Plaza Avenida Shopping
Apelada: FCA Comércio de Alimentos Ltda
Interessada: Maranata Negócios e Empreendimentos
Comarca: São José do Rio Preto - 8a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Marcelo Eduardo de Souza
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14791
TÍTULOS DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexistência de
débito c/c. cancelamento de protesto - Procedência - Centro
comercial requerido (locador) que pediu mudança de local do
estabelecimento comercial autor (locatário) - Concordância -
Custeio das despesas decorrentes com contratação de empresa para
a prestação do serviço de realocação a cargo do shopping -
Legitimidade passiva reconhecida - Não adimplemento da despesa
de instalação de nova coifa - Contratada (corré revel) emitiu
duplicata e nota fiscal em face da autora - Ausência de
comprovação de que a apelada absorveria custos de instalação de
equipamentos por conta da mudança - Irregularidade da emissão e
protesto de duplicata em desfavor da loja - Título inexigível em
relação à autora - Protesto cancelado - Ação procedente - Sentença
mantida - Recurso desprovido, e majorada a verba honorária
devida pelo apelante (art. 85, §11o do CPC).
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 142/143,
proferida em 21 de janeiro de 2020, e decisão que rejeitou embargos de declaração (fls.
158), de relatório adotado, que julgou procedente a ação para determinar o cancelamento
do protesto e reconhecer a inexigibilidade do débito apontado em nome da autora,
condenando as rés a arcar, solidariamente, com os consectários sucumbenciais e verba
honorária arbitrada em R$ 1.000,00.
O corréu, Shopping, apela (fls. 161/167) arguindo preliminar de
ilegitimidade passiva porquanto o protesto foi lavrado por apresentação do título pelo outro
corréu, Maranata Negócios e Empreendimentos. Alega que o shopping pagou pela
transferência da coifa que estava instalada na antiga loja para a loja nova e concedeu
desconto do valor da nova coifa no valor dos aluguéis, de forma que o débito protestado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055362-61.2018.8.26.0576 -Voto no 14791 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
3
referente à nova coifa deve ser pago pela apelada, pois a autora já se beneficiou do
desconto e deveria adimplir diretamente à Maranata, sob pena de enriquecimento ilícito.
Pede provimento do recurso para reforma da sentença.
Contrarrazões a fls. 173/178, somente da autora.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação da requerida interposta
em 05/06/2020 é tempestiva e preparada (fls. 168/169).
A sentença foi proferida com a seguinte fundamentação: “(...) A ação,
prejudicadas as preliminares, que se confundem com o mérito, é procedente, convolando-se em definitivos os efeitos
da tutela deferida anteriormente, para fins de se determinar o cancelamento do protesto tirado, devendo as rés arcar,
solidariamente, com as custas a tanto relativas, reconhecida a inexigibilidade do débito apontado em nome da parte
autora. Vencidas, as rés suportarão os ônus da sucumbência, com honorária em R$ 1.000,00, nos termos do §8o, do
artigo 85. O que se tem é que, do exame dos autos, especificamente do e-mail de fls. 33 e ss., a contratação da
construtora foi medida que ficou à cargo do Shopping, e não da parte autora, certo que ela, construtora, acabou por
instalar uma coifa antiga, e não a nova, cujo pagamento, diga-se, foi realizado pelo próprio Shopping, através de
desconto nos valores dos alugueres. Assim, e tendo-se em mira que toda a mudança ocorreu em razão de desejo do
próprio shopping, que pretendia haver para si o espaço ocupado pela parte autora, em razão de contrato anteriormente
firmado entre as partes, o que se tem é que não há, mesmo, como se afastar a obrigação da ré de responder pelo
pagamento em questão. Assim, de se reconhecer a inexigibilidade da cobrança feita, donde a procedência da presente
ação, nos termos e para os fins indicados acima. P.R.I.C.”.
A questão da legitimidade passiva é questão que se confunde com o
mérito e será com ele analisado.
A autora, ora apelada, ingressou com ação de inexigibilidade de
título e pedido de tutela de urgência para sustação de protesto, deferido a fls. 72, alegando
que sofrera protesto indevido da duplicata número 59, no valor de R$ 3.500,00, vencida em
05/08/2018 (fls. 11).
Quanto à causa subjacente, é fato provado que a autora, ora apelada,
é locatária do centro comercial apelante e, por conveniência e pedido deste, concordou com
o pedido de mudança de seu local, com os custos por ele suportados, que inclusive é quem
contratou a prestadora de serviços Maranata, corréu e revel (fls. 133).
Este fato não é negado pelo apelante, que reconhece expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055362-61.2018.8.26.0576 -Voto no 14791 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
4
ter realizado pagamentos diretamente ao corréu revel, conforme razões recursais a fls. 164:
“conforme apurado e discorrido até mesmo no relatório do decisum, o Shopping Apelante
pagou pela transferência da coifa que estava instalada na antiga loja para a nova loja e
concedeu à Apelada desconto do valor da nova coifa nos valores dos aluguéis, não
possuindo qualquer obrigação pendente em relação às partes” e também do que afirmou
na contestação a fls. 86: “Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a Primeira Requerida
Plaza, cumpriu com todas obrigações decorrentes da transição da loja, não restando
nenhuma pendência na execução das obras e ou financeiras e que como forma de quitação
do avençado, foi concedido desconto no aluguel da loja de uso comercial”.
No entanto, a autora, ora apelada, enfatiza que recebeu cobrança
indevida acerca da instalação da coifa nova adquirida. Alega que a corré Maranata instalou
indevidamente a coifa antiga na loja nova e depois cobrou a instalação da nova coifa, como
serviço adicional.
Na questão, a nota fiscal emitida pela corré a fls. 12 e que lastreia a
duplicata protestada (fls. 11) discrimina os seguintes serviços: “desinstalação remoção
coifa; desinstalação e remoção forno; desinstalação e remoção forro PVC modular;
adequação coifas e dutos de inox; instalação do forro PVC modular”.
No e-mail de fls. 33 o shopping reconhece que concedeu descontos e
a nova coisa estava inclusa na lista e a fls. 36 e 38 enfatizou que “Quanto a coifa o
shopping pagou a confecção de uma =ova(desconto concedido no contrato de locação) e
não tem como =agar para a Maranata novamente”. O que guarda verossimilhança com o
afirmado pela requerente em contrarrazões (fls. 176): “Nas razões do presente recurso, o
Apelante alega que a r. sentença não condiz com a realidade, uma vez que efetuou o
pagamento pela transferência da coifa instalada na antiga loja, concedendo à Apelada os
descontos nos valores dos aluguéis referentes à aquisição da nova coifa”. E fls. 177 “Por
fim, sabendo que o principal argumento do Apelante diz respeito aos pagamentos
realizados, insta salientar que o desconto no aluguel se deu somente em relação à
compensação dos valores gastos com a aquisição da nova coifa, o que já havia sido
alinhado entre as partes, de modo que os valores de instalação, obras e prestação de
serviços não estava previsto, sendo inimputável à Apelada, o que demonstra o acerto da r.
sentença de fls. 142/143.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055362-61.2018.8.26.0576 -Voto no 14791 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
5
O conjunto probatório demonstra que o shopping estava ciente da
aquisição de nova coifa, tendo suportado seu custo com a concessão de descontos nas
mensalidades de locação; assim, tendo solicitado a mudança de local físico da apelada e se
comprometendo a arcar com as consequentes despesas, não há como ser desonerada de seu
ônus quanto ao adimplemento dessa despesa de instalação do equipamento, mesmo que
tenha havido erro da parte da ré “Maranata”, pois foi quem a contratou, pelos atos dela
perante o lojista, sem embargo de estar ou não obrigada a custear os serviços repetidos por
aquela, decorrendo disso reconhecida sua legitimidade passiva para responder aos termos
da presente perante o lojista.
É mantido o acolhimento da inexigibilidade e o cancelamento de
protesto em relação à parte ativa, seguindo mantida a sentença colacionada também por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do NCPC, art. 85, §11o, e por ofertadas contrarrazões,
majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 15%.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não está
obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da Constituição
Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram automaticamente
prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)